Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, sob o fundamento de que o agravante pretendia, na verdade, discutir questão já alcançada pela coisa julgada. Alega o agravante que não pretende discutir questão alcançada pela coisa julgada, mas corrigir erro material no qual teria incorrido a sentença e acórdão. Isento de custas e preparo. Sem pedido liminar. Contrarrazões apresentadas (ID 14742925).
2. Sem razão o agravante. Conforme decisão recorrida, os cálculos elaborados pelo contador obedecem rigorosamente ao comando da sentença. O agravante pretende, na verdade, a rediscussão de matéria já alcançada pela coisa julgada.
3. Da análise dos autos originais (no 0744571-05), verifica-se que a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 44.252,66, referente às indenizações de transporte e reajustes das diferenças remuneratórias.
4. De fato, ao analisar a tabela juntada pela parte autora na inicial dos autos originais no 0744571-05 em cotejo com as fichas financeiras, verifica-se que as diferenças de remuneração pleiteadas, diante do desvio de função, não se encontram com os valores exatos, pois a partir de outubro de 2015, o autor passou a receber a título de vencimento o valor de R$ 2.428,46 e não R$ 1.839,00 como informado na tabela (ID 11168696 – autos 0744571-05). Todavia, percebe-se também que a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento da indenização de transporte, todavia não somou tal valor no dispositivo. Em sede de Recurso Inominado, esta Turma manteve a sentença recorrida (ID 25359010 dos autos no 0744571-05), uma vez que o Distrito Federal não impugnou especificamente os cálculos em suas razões recursais.
5. Dessa forma, em que pese os erros verificados, deveria o agravante ter se insurgido quanto aos cálculos quando da interposição de recurso inominado. Não se pode rediscutir cálculos que se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de preparo. Condeno o agravante em honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.